Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-03.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA.
1 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Ausente demonstração de alteração da situação econômica do apelante, deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida.
2 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. Não configura inépcia da petição inicial a ausência da juntada do título de crédito original em ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, tendo em vista que não é requisito necessário para o processamento da demanda, sobretudo quando não há conversão do feito em execução.
3 – Tarifas bancárias. Abusividade. É válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. Ausente demonstração da efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança.
4 – Encargos da mora. Comprovado o atraso no pagamento das prestações decorrente de contrato de mútuo, deve incidir os encargos decorrentes da mora, nos termos estipulados no contrato.
5 – Recurso conhecido e provido em parte.

W